Tribunal: STF
Processo: AI 270127
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA (SÚMULA 288 DO S.T.F.).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não tendo trazido para os autos cópia da sentença e da
apelação, não conseguiu a recorrente demonstrar a omissão do acórdão
que a julgou e que devesse ser suprida, naquela instância, mediante
Embargos Declaratórios, para efeito de oportuno prequestionamento, na
conformidade das Súmulas 282 e 356.
2.      E o aresto não se apoiou em qualquer norma constitucional, que
pudesse ser reinterpretada por esta Corte, em R.E. (art. 102, III, da
C.F.).
3.      Na verdade, limitou-se a questões infraconstitucionais, que
ficaram preclusas com a inadmissão de Recurso Especial para o S.T.J.
4.      Agravo improvido.